Tribunal: TJPA
Processo: 0808917-42.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808917-42.2022.8.14.0000

PACIENTE: ARIVALDO SIQUEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE BENEFICIADO COM A PRORROGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, DURANTE O PROCESSAMENTO DO
WRIT
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que foi deferida a prorrogação da prisão domiciliar pleiteada pelo coacto, restando sem objeto o presente
writ
.

2. Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 29 de agosto de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ARIVALDO SIQUEIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal de Belém/PA, nos autos da Execução Penal nº 0007415-67.2019.814.0401.

A impetrante sustenta, em suma, que o paciente se encontra em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, desde o dia 11/01/2022, tendo a domiciliar sido renovada por mais 25 (vinte e cinco) dias, em 20/01/2022 e 05/02/2022. Relata que o juízo coator proferiu decisão no dia 26/05/2022, deferindo novo pleito de prorrogação, por mais 30 (trinta) dias, advertindo que após o término do prazo o apenado deveria se reapresentar à unidade prisional, e a sua não apresentação seria considerada como evasão, implicando em reconhecimento da prática de falta grave, regressão de regime e alteração de data-base. Aduz, todavia, que no dia 21/06/2022, foi juntado aos autos avaliação médica pela SEAP-PA, cuja conclusão fora pela manutenção do paciente em prisão domiciliar.

Assevera, ainda, que a autoridade coatora, no dia 22/06/2022, apenas encaminhou os autos ao Ministério Público para apresentar manifestação, não tendo apreciado pedido da defesa de manutenção da prisão domiciliar. Alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que o prazo da prisão domiciliar expira no dia 25/06/2022, momento em que o apenado deverá se apresentar à casa penal, no entanto, não possui condições de retornar ao cárcere diante do seu grave estado de saúde, sofrendo de síndrome coronariana aguda, possui mamárias e ponte de safena, é diabético em nível gravíssimo e está em situação gravíssima sob pena de vir a óbito.

Requer, por fim, a concessão da Ordem, em sede de liminar e no mérito, para que seja estendida a prisão domiciliar em virtude do estado de saúde do apenado; e/ou que possa cumprir a sua pena integralmente sua pena em regime domiciliar, sob pena de morte no caso de não concessão; e/ou que seja apreciado agravo em execução interposto.

O pedido de liminar foi deferido pelo plantonista, Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que determinou a manutenção do paciente em prisão domiciliar até decisão final do juízo de execução penal. As informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e concessão do
writ
, a fim de que seja mantida a prisão domiciliar do paciente até decisão do Juízo de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de 16 anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado, e atualmente encontra-se em regime domiciliar para tratamento de doença grave.

Em consulta realizada junto ao Sistema de Execução Penal SEEU, verifica-se que o Juízo da Execução Penal proferiu decisão no dia 15/07/2022, deferindo novo pleito de prisão domiciliar pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 26/06/2022, considerando os graves problemas de saúde do coacto e a necessidade de cuidados médicos especializados.

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

“
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PEDIDO JÁ APRECIADO PELO JUÍZO
A QUO
. PERDA DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.
UNANIMIDADE.

Pedido de prorrogação de prisão domiciliar para tratamento de saúde deferido pelo Juízo em 13/01/2017, o que faz incorrer em patente perda superveniente do objeto do presente writ.

ORDEM PREJUDICADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, na
PREJUDICIALIDADE DE JULGAMENTO DA ORDEM pela perda do objeto,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.” (2017.00351350-60, 170.193, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-01-30, Publicado em 2017-02-01).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
julgo prejudicado o presente
writ
,
nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

Belém. (PA), 29
de agosto de 2022.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 30/08/2022